Tribunal: CARF
Processo: 10680.721685/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721685/2010-53
ACÓRDÃO
2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS. RECONHECIMENTO. ÂMBITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As convenções e os acordos coletivos de trabalho não são dotados de
aptidão para modificar a legislação tributária que com eles seja conflitante,
de modo que, sob este aspecto, não se lhes aplica o reconhecimento
previsto no inciso XXVI do art. 7o da Constituição Federal de 1988.
PAGAMENTOS FEITOS AO TRABALHADOR. DETERMINAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA. DENOMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A denominação atribuída ao pagamento feito ao trabalhador é irrelevante
para a determinação de sua natureza jurídica, de modo que não se pode
reconhecer como indenizatória parcela que, verdadeiramente, não
disponha dessa qualidade.
PREVIDENCIÁRIO.
ABONOS.
NATUREZA
SALARIAL.
CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos a empregados têm natureza salarial e, por
conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias
e das destinadas a terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e
violações à Princípios Constitucionais, bem como da matéria afeta a RFFP e na parte conhecida,
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
2
por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de perícia e de concessão de novo prazo
para juntada de documentos e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Consoante o REFISC - Relatório Fiscal anexado às fls. 20 a 27, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa BRAFER INVESTIMENTOS S/A., foi
lavrado o Auto de Infração no 37.107.565-3, para constituição do crédito relativo à
contribuição prevista no art. 20 da Lei no 8.212/91, incidente sobre remunerações
pagas a segurados empregados no período de janeiro a dezembro de 2006.
Ainda nos termos do mencionado relatório:
1o) Os fatos geradores das contribuições lançadas ocorreram com os pagamentos
efetuados a segurados empregados a título de abonos, gratificações e
indenizações previstos em Convenção Coletiva de Trabalho, identificados nas
folhas de pagamento da empresa sob os códigos “047”, “117”, “118”, “120”,
“123”, “124”, “277”, “282” e “291”;
2o) No ANEXO I, tais pagamentos encontram-se relacionados, por rubrica,
competência e segurado, enquanto no ANEXO II são demonstradas, por
competência, as bases de cálculo das contribuições lançadas;
3o) Os documentos examinados pela fiscalização foram os Livros Diário no 64 a 66,
as folhas de pagamento mensais, as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, a Convenção Coletiva de Trabalho do ano
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
3
de 2006, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, a
Declaração de Informações Econômicofiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e a Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS;
4o) As alíquotas aplicadas sobre as bases de cálculo das contribuições lançadas
foram 7,65%, 8,65%, 9,0% e 10,0%, conforme o valor do salário-de-contribuição
de cada segurado empregado; e
5o) Foi aplicada a multa de mora de que trata a alínea “a” do inciso II do art. 35 da
Lei no 8.212/91, na redação em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores,
tendo em vista que ela revelou-se mais benéfica para o sujeito passivo do que a
multa de ofício prevista no inciso I doa rt. 44 da Lei no 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada com o lançamento, a empresa impugnou-o por meio do instrumento
anexado às fls. 69 a 102, em que formula, em síntese, as seguintes alegações:
1a) Tendo em vista que o auditor fiscal alude genericamente a “abonos,
gratificações e indenizações”, faz-se necessário o desmembramento do Auto de
Infração, sob pena de sua nulidade, com apontamento específico dos valores de
cada contribuição e posterior reabertura de vista para nova impugnação, a fim de
que a empresa não seja cerceada em seu direito de defesa, assegurado no inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal de 1988;
2a) A afirmação de que os pagamentos ora controvertidos foram realizados “com
previsão na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, mas sem previsão legal”
constitui grave equívoco do D. Fiscal, pois, como se nota, “ele considerou os
procedimentos adotados pela Impugnante como carentes de fundamental legal
mesmo tendo atestado que o modo de proceder estava amparado por norma
decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho”,1 em clara agressão ao inciso
XXVI, do art. 7o, da CF/88, onde expressamente consta o “reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho”;
3a) As verbas especiais constantes da Convenção Coletiva, que ensejaram a
autuação fiscal, possuem natureza indenizatória, até mesmo porque foram
quitadas de maneira eventual, pontual, e ainda sem representar contraprestação
ao labor, a saber:
▫ Abono único especial
Além de o próprio § 3o da cláusula 2a da CCT exprimir que este abono tem
natureza indenizatória, ele foi pago de forma pontual e transitória, não
representando contraprestação ao labor, buscando apenas compensar os
trabalhadores de empresas quem não possuem PLR, em consonância com o inciso
XI do art. 7o da CF, com a alínea “j” do § 9o doa rt. 28 da Lei no 8.212/91 e com o
art. 3o da Lei no 10.101/2000.
▫ Indenização especial
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
4
Esta verba também foi paga de forma pontual e transitória, não representando
contraprestação ao trabalho, além do que o § 8o da cláusula 3a da CCT estabelece
que ela não se incorpora ao salário para quaisquer efeitos, não constituindo base
de incidência trabalhista ou previdenciária.
▫ Abono de férias
Mesmo ignorando-se o conteúdo do § 8o da cláusula 14a da CCT, que fixa
expressamente a natureza indenizatória desta parcela, não há dúvida de que este
abono único e especial, devido ao empregado que não tiver mais de 7 faltas ao
serviço no período aquisitivo de férias, se trata de indenização e não de salário,
porque, a exemplo das anteriores, não constitui contraprestação ao labor.
▫ Abono por aposentadoria
Previsto na cláusula 20a da CCT, este abono constitui outro pagamento especial
que não representa contraprestação ao trabalho, ou seja, possui natureza
indenizatória e não salarial.
▫ Gratificação especial
Cuida-se de verba que também não se tratou de contraprestação ao labor, mas,
ao contrário, “representou indenização especial concedida aos empregados da
Autuada pela perda de lazer ou descanso em período de férias”,2 isto é,
“indenização para compensar o prejuízo que os trabalhadores tiveram com o
labor em férias”, semelhante, mutatis mutantis, à de que trata a Súmula no 125
do E. Superior Tribunal de Justiça.
▫ Indenização especial
No tocante a esta rubrica, prevista na cláusula 22a da CCT, se constata o maior e
mais grave equívoco cometido pelo Auditor Fiscal, pois, “conforme demonstram
cabalmente os documentos ora anexados, quando a essa verba, a Autuada
efetivamente recolheu a contribuição previdenciária social devida”,3 fato que
enseja a nulidade total do Auto ora impugnado.
4a) Tendo em vista que, (1) pelo acima exposto, a impugnante não se omitiu ao
dever de informar ou ao dever de pagar obrigação previdenciária; (2) que a
presente impugnação torna litigiosa a autuação até o julgamento definitivo da
questão em análise; e (3) que a empresa está efetuando depósito facultativo do
montante total supostamente devido, o que impede seja caracterizada, neste
momento, qualquer atitude criminosa na espécie, não se revela legítima a
expedição de representação fiscal para fins penais, de modo que ela, caso já
emitida, deve ser cancelada imediatamente.
A 16a Turma da DRJ/RPO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação para excluir as exigências relativas ao abono aposentadoria em acórdão
com a seguinte ementa:
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006
a
31/12/2006
CONVENÇÕES
E
ACORDOS
COLETIVOS.
RECONHECIMENTO.
ÂMBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
As convenções e os acordos coletivos de trabalho não são dotados de aptidão
para modificar a legislação tributária que com eles seja conflitante, de modo que,
sob este aspecto, não se lhes aplica o reconhecimento previsto no inciso XXVI do
art. 7o da Constituição Federal de 1988.
PAGAMENTOS FEITOS AO TRABALHADOR. DETERMINAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA. DENOMINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A denominação atribuída ao pagamento feito ao trabalhador é irrelevante para a
determinação de sua natureza jurídica, de modo que não se pode reconhecer
como indenizatória parcela que, verdadeiramente, não disponha dessa qualidade.
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos a empregados têm natureza salarial e, por conseguinte,
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a
terceiros.
ABONO DE FÉRIAS EXCEDENTE DOS LIMITES LEGAIS. NATUREZA JURÍDICA.
REMUNERAÇÃO.
O valor correspondente ao pagamento a título de conversão de férias em pecúnia
acima dos limites previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - C.L..T. integra a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A RFFP constitui obrigação funcional do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e corresponde ao relato da constatação da ocorrência, em tese, de prática que
constitua ilícito penal, apurada no curso da auditoria fiscal que realiza, não se
tratando de formal acusação, mas apenas de mera comunicação dos fatos, das
circunstâncias, dos documentos e demais elementos que possam contribuir para a
caracterização e esclarecimentos dos fatos previstos na legislação penal, devendo
ser oportunamente encaminhada à Autoridade Pública competente, que, a seu
juízo, tomará as providências tendentes à apuração dos fatos ou formalização da
acusação penal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2014, o sujeito
passivo interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, reiterando sua impugnação.
É o relatório

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
6

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada, bem como da matéria afeta à
Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da aplicação das Súmula CARF n. 2 e 28, segundo
as quais:
Súmula n. 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula n. 28 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
O litígio recai sobre a contribuição prevista no art. 20 da Lei no 8.212/91, incidente
sobre remunerações pagas a segurados empregados no período de janeiro a dezembro de 2006.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão do
seu não desmembramento.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Ademais, como destacado na decisão de piso:
É verdade que no item 4 do REFISC o auditor notificante diz, apenas, que “Os fatos
geradores das contribuições lançadas no presente Auto de Infração – A. I. são os
valores pagos aos segurados empregados a títulos de abonos, gratificações e
indenizações, com previsão na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO mas sem
previsão legal”.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
7
No entanto, a impugnante esqueceu-se de admitir que nos itens 4.1 e 4.2 da
mesma peça constam as seguintes informações:
A nós parece evidente que os “abonos, gratificações e indenizações” a que o
auditor fiscal se refere genericamente no item 4 correspondem às verbas ao
depois especificadas no item 4.1, e que estas, por seu turno, são as verbas que
nas folhas de pagamento elaboradas pelo próprio sujeito passivo figuram sob os
códigos “047”, “117”, “118”, “120”, “123”, “124”, “277”, “282” e “291”.
Ora, posto ser razoável presumir que ninguém sabe melhor do que a empresa a
que título, exatamente, foram pagas as importâncias que figuram sob tais códigos
nas folhas mencionadas no item 4.1 do REFISC, revelam-se absurdas tanto a
alegação de que o auditor fiscal descreveu apenas genericamente as parcelas que
deram ensejo ao presente lançamento – porque isto, como acabamos de
demonstrar, não se deu em absoluto –, como a de que, por consequência, a
autuada teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Neste mesmo item da impugnação, a empresa ainda postula o
“desmembramento do Auto com apontamento específico dos valores de cada
contribuição, com fulcro no inciso LV, do artigo 5o, da CF/88, com abertura de
nova vista para nova impugnação, se assim a Autuada entender necessário, no
momento”.
Ocorre que o procedimento requerido se mostra desnecessário, na medida em
que, conforme salientado no item 4.2 do relatório fiscal, “No Anexo I foram
relacionados os valores das rubricas pagas por competência, para cada segurado,
e no Anexo II as bases de cálculo, por competência das contribuições não
recolhidas em época própria”.
Com efeito, no Anexo I encontra-se discriminado, por trabalhador e por
competência, cada um dos pagamentos que integram as bases de cálculo das
contribuições lançadas, como se constata na imagem que, a título de exemplo,
colamos na sequência:
A nós parece de solar clareza que as informações contidas no item 4.1 do REFISC e
em seus respectivos anexos são suficientes para que o sujeito passivo exerça
plenamente o direito assegurado no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
de modo que reputamos como meramente protelatório o seu pedido de
“desmembramento do Auto”, o qual, por isso mesmo, deve ser indeferido pelos
membros desta 16a Turma de Julgamento.

Assim rejeito a preliminar.
Ainda em preliminar o Recorrente requer a concessão de prazo para juntada de
novos documentos e o deferimento da realização de prova pericial.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
8
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas no
seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância"
Assim, entende-se precluso o direito de juntar novos documentos, inclusive
excepcionalmente no Recurso Voluntário, o que também não ocorreu.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando explicitada e
demonstrada a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato somente puder ser
comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou científico, ou quando o
fato não puder ser provado através da juntada de documentos. É prescindível, assim, a realização
de tal prova quando os elementos probatórios puderem ser trazidos aos autos pela própria parte,
ou mesmo quando os fatos já estejam suficientemente demonstrados.
Se, por um lado, é assegurado à parte o contraditório e a ampla defesa, por outro
lado compete ao órgão de julgamento zelar pela rápida solução do litígio, de tal forma que a
autoridade julgadora deverá indeferir, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de
perícias ou diligências desnecessárias à solução do caso controvertido, como ocorre no presente
caso.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
9
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto
em parte a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Alegação da defesa
A afirmação de que os pagamentos ora controvertidos foram realizados “com
previsão na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, mas sem previsão legal”
constitui grave equívoco do D. Fiscal, pois, como se nota, “ele considerou os
procedimentos adotados pela Impugnante como carentes de fundamental legal
mesmo tendo atestado que o modo de proceder estava amparado por norma
decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho”, em clara agressão ao inciso XXVI,
do art. 7o, da CF/88, onde expressamente consta o “reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho”.
Primeiramente, não parece suscetível a dúvida alguma que o que a fiscalização
pretendeu expressar in fine do texto destacado pela defesa foi que as parcelas
aqui tributadas não se encontram previstas em qualquer lei em sentido estrito –
isto é, lei enquanto obra do Poder Legislativo no exercício de sua função típica –,
mas somente na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) citada no item 4 de seu
relatório, afirmação esta que, aliás, não apenas é de todo procedente como não
foi contestada pelo sujeito passivo.
Em realidade, consoante os termos do item 5 do instrumento de fls. 69 a 102, a
ideia que a BRAFER busca ver reconhecida nesta seara administrativa é a de que
as CCT possuem nível de eficácia idêntico ao das leis em sentido estrito, de modo
que todas as suas cláusulas – incluídas, destarte, as que afirmam o não
submetimento de determinadas parcelas às normas de incidência das
contribuições previdenciárias – devem acolhidas pela fiscalização.
Vejamos, a propósito, os seguintes trechos daquela peça:
“Por oportuno, cabe salientar que, rogata maxima venia, as questões ora em foco
já foram tratadas exaustivamente pela Justiça do Trabalho, existindo sólida
jurisprudência no sentido de que as normas fixadas em Convenção Coletiva de
Trabalho possuem força de lei e também na direção de que tais instrumentos
normativos podem dispor a respeito da natureza das parcelas pagas pelos
empregadores aos empregados (...)
Por todo o exposto, rogata venia, há que ser declarado integralmente nulo o Auto
de Infração, porque a Convenção Coletiva de Trabalho pode sim reputar, com
força de lei, para qualquer parte, como indenizatória natureza de verbas especiais
pagas aos trabalhadores, sob pena de austera e inaceitável agressão
especialmente ao inciso XXVI, do art. 7o, da Constituição Federal”.
Debrucemo-nos, pois, sobre esta questão.
Não ignoramos que a Constituição brasileira assegura o direito ao
“reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”, até porque tal
é a expressa previsão do inciso XXVI de seu art. 7o.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
10
Todavia, isto não quer dizer tais pactos sejam dotados do poder de afastar as
regras tributárias nas hipóteses em que, segundo a respectiva legislação, elas
devam incidir.
Em realidade, o que o mencionado dispositivo constitucional está a dizer é que,
sendo tais pactos frutos de negociações entre trabalhadores e empregadores, eles
devem ser reconhecidos pelos órgãos do Poder Judiciário incumbidos de velar
pelo cumprimento das normas específicas do direito do trabalho.
Este, pelo menos, é o entendimento que sobressai de recente julgado proferido
pelo TRT/SP, cuja ementa transcrevemos a seguir:
ACORDO COLETIVO. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS. Os acordos coletivos merecem
chancela do Judiciário, quando se verificar que a negociação visou a concessão de
determinados benefícios atrelados à não inclusão de outros, de modo que o
conjunto se torna aceitável tanto pelo empregador, como pelos empregados.
Nessa esteira encontram-se as normas de flexibilização dos direitos trabalhistas,
nos termos do art. 7o, da Constituição Federal. (TRT/SP - 02013200444502008 - RS
- Ac. 2aT 20090297827 - Rel. Odette Silveira Moraes - DOE 12/05/2009)
Admitir, como quer a defesa, que as convenções coletivas têm o mesmo nível de
eficácia da lei ordinária para todos os efeitos – sobrepondo-se, pois, até mesmo às
normas de tributação que disponham em sentido contrário ao de suas cláusulas –
parece-nos de todo absurdo, por caracterizar nítida usurpação da função do
Poder Legislativo. Pode-se dizer, sim, que tais acertamentos “fazem lei entre as
partes” (trabalhadores e empregadores) e, por isso mesmo, o mandamento
constitucional no sentido de que sejam reconhecidos. Mas isto, como vimos, está
anos luz distante do entendimento aqui esposado pela impugnante.
Assim, a decisão deste Colegiado acerca da incidência ou não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores dos pagamentos noticiados no
relatório fiscal há de pautar-se, unicamente, na Lei no 8.212/91 e nos normativos
que a regulamentam, sendo irrelevantes, para tal finalidade, os dispositivos da
CCT cujo instrumento encontra-se anexado às fls. 128 a 166.
Alegação da defesa
As verbas especiais constantes da Convenção Coletiva, que ensejaram a autuação
fiscal, possuem natureza indenizatória, até mesmo porque foram quitadas de
maneira eventual, pontual, e ainda sem representar contraprestação ao labor, a
saber: (omissis)
Analisemos, uma a uma, as parcelas que, nos termos do item 5.2 e respectivos
subitens da impugnação, possuem natureza indenizatória, ressaltando que, para
tal mister, não enfrentaremos a questão da suposta validade das cláusulas da CCT
que afirmam a não inclusão dessas verbas no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, vez que essa matéria já foi abordada no item
anterior deste voto.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
11
▫ Abono único especial
Esclarecemos, de início, que o abono em referência é o que figura nas folhas de
pagamento da autuada sob o código “282”, e ao qual o auditor da RFB se refere
no item 4.1.8 do REFISC
Pois bem, a alegação da empresa é de que, além de o próprio § 3o da cláusula 2a
da CCT exprimir que este abono tem natureza indenizatória, ele foi pago de forma
pontual e transitória, não representando contraprestação ao labor, mas apenas
compensação aos trabalhadores de empresas quem não possuem PLR. Assim, por
ter natureza de PLR, a não incidência de contribuições previdenciárias, neste caso,
decorre dos comandos insertos no inciso XI do art. 7o da CF, na alínea “j” do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91 e no art. 3o da Lei no 10.101/2000.
Então, segundo a defesa, a improcedência do lançamento com relação à verba em
comento decorre de que esta:
a) foi excluída campo de incidência das contribuições previdenciárias pela própria
CCT;
b) foi paga de forma pontual e transitória;
c) não representa contraprestação ao labor, mas apenas compensação aos
trabalhadores de empresas que não possuem programa de participação em seus
lucros ou resultados; e d) possui natureza de PLR, devendo, pois, ser observados o
inciso XI do art. 7o da CF, a alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 e o art.
3o da Lei no 10.101/2000.
De há muito esta 16a Turma firmou entendimento no sentido de que, como regra,
os abonos integram o salário-de-contribuição e a base de cálculo de que tratam,
respectivamente, o inciso I do art. 28 e os incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212/91, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
...................................................................................................................................
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
12
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (grifamos)
A consolidação desse entendimento decorreu, em grande parte, do fato de que a
única hipótese em que os abonos são expressamente excluídos do salário-de-
contribuição é aquela veiculada no item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da
referida lei, a saber:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (grifamos)Cremos ser incontroverso que a lei de custeio
não excluiu do salário-decontribuição todo e qualquer abono pago pela empresa a
seus empregados, mas apenas aqueles “expressamente desvinculados do salário”.
Então, a eventual subsunção de um determinado caso concreto à norma acima
reproduzida depende de que haja a expressa desvinculação nela exigida, sob pena
de ser aplicada a regra insculpida no § 1o do art. 457 da C.L.T., in verbis:
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador. (grifamos)Mas, como se dará a desvinculação prevista
naquela lei de 1991?
A resposta a encontramos no art. 214, § 9o, inciso V, alínea “j”, do Regulamento
da Previdência Social, nos seguintes termos:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)V - as importâncias recebidas a título de:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
13
(...)j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei; (grifamos)
Aí está, somente por lei há de operar-se validamente a desvinculação dos abonos
do salário do trabalhador e, por consequência, da base de cálculo das
contribuições previdenciárias a seu cargo e daquelas que incumbem ao
empregador.
Destarte, para a incidência da norma de exceção estabelecida nos dispositivos
legal e regulamentar há pouco reproduzidos é necessário que veículo do mesmo
nível hierárquico da C.L.T. ou da própria Lei no 8.212/91 tenha estabelecido que
um determinado abono não se vincula ao salário do trabalhador, sob pena de
violação ao princípio da hierarquia das normas, segundo o qual uma norma
somente pode ser modificada ou revogada por outra que lhe seja superveniente e
de igual ou superior hierarquia.
Trazendo do abstrato para o concreto, as regras estatuídas no § 1o do art. 457 da
C.L.T. e no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 – segundo as quais os abonos
integram, respectivamente, o salário e o salário-de-contribuição – não podem ser
validamente alteradas senão por meio de lei ordinária ou outro veículo dotado do
mesmo nível de eficácia.
Por conta disto, pode-se afirmar, inclusive, que o RPS, ao utilizar os termos “por
força de lei”, sequer inovou em relação à lei de custeio, eis que apenas expressa
(desnecessariamente, diga-se de passagem) regra que nela se encontra implícita,
mas de modo algum ausente.
A conclusão que disto se pode extrair, como acima antecipado, é de que, como
regra, os abonos não desvinculados – expressamente e por força de lei – do
salário têm natureza remuneratória, razão pela qual integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, sendo irrelevante, data venia, que o seu
pagamento se dê continuamente ou de forma pontual e transitória, ou ainda,
como no caso sob exame, para compensar os trabalhadores de empresas que não
possuem programa de participação em seus lucros ou resultados.
Aliás, a nosso ver, a alegação da defesa, de que, por cumprir a função a que nos
referimos in fine do parágrafo anterior, o abono especial em comento tem
natureza de PLR, é tão absurda quanto contrária aos seus propósitos.
Absurda, porque a obrigação de compensar (ou indenizar) tem como pressuposto
o descumprimento de uma outra e anterior obrigação, cujo objeto não coincide
com o daquela e que, em regra, não mais pode ser adimplida em razão do
desaparecimento das condições materiais e/ou temporais que o possibilite.
Exemplificando: o descumprimento, pela empresa, da obrigação de conceder
férias ao trabalhador implica, na rescisão de contrato, a obrigação de indenizá-lo.
Posto não ser discutível que o pagamento correspondente às férias gozadas não
possui a mesma natureza jurídica do relativo às férias indenizadas, igualmente
não se pode acolher a afirmação de que o abono especial referido no item 5.2.1
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
14
da impugnação possui “natureza de PLR”, vez que aquele, como dito pelo próprio
sujeito passivo e confirmado pelos termos da Cláusula 2a da CCT, visa a
compensar a ausência de pagamento aos trabalhadores a título de participação
nos lucros ou resultados da BRAFER.
E tal alegação da defesa é contrária aos seus propósitos porque, ex vi do disposto
na alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o pagamento feito ao
trabalhador a título de participação nos lucros ou resultados da empresa somente
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando realizado
de acordo com a Lei no 10.101/2000. Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica; (grifamos)
Ora, como os pagamentos do abono especial em comento não se deram,
evidentemente, “de acordo com lei específica” (leia-se, de acordo com os termos
da Lei no 10.101/2000), essa verba, ainda que tivesse a mesma natureza da “PLR”,
haveria de sofrer a incidência das contribuições lançadas.
Enfim, por qualquer dos ângulos propostos pela defesa, impõe-se concluir que a
exigência de contribuições sobre esta verba deve ser mantida.
Ressalte-se que tal entendimento é corroborado pelas jurisprudências abaixo
transcritas:
Numero do processo: 19515.720513/2011-20 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Thu
May 02 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. A divergência interpretativa
somente resta demonstrada quando, em face de situações fáticas similares, são
adotadas soluções diversas. ABONO NÃO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011. A importância
paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos não
expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97. O Ato Declaratório PGFN n°
16, de 2011, não é aplicável à abono não único, previsto em Acordo Coletivo de
Trabalho, pelo que tais verbas integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Numero da decisão: 9202-011.137 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, apenas da
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
15
matéria e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Abono ACT –
Rubrica 233, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira. (documento assinado digitalmente) Régis Xavier Holanda –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo
Gomes – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio
Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda
Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Nome do relator: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES Numero do processo:
37172.001422/2006-34 Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:
Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Tue Mar 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004 ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A
REMUNERAÇÃO. Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias
os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono
Único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à
remuneração do segurado empregado, por representativo de um complemento
salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Numero da decisão: 9202-008.661 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula
Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Prossegue a decisão de piso:

▫ Indenização especial Esta verba, segundo a defesa, também foi paga de forma
pontual e transitória, não representando contraprestação ao trabalho, além do
que o § 8o da cláusula 3a da CCT estabelece que ela não se incorpora ao salário
para quaisquer efeitos, não constituindo base de incidência trabalhista ou
previdenciária.
Já vimos que, de acordo com o inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91, o salário-de-
contribuição do segurado empregado é a remuneração por ele auferida em uma
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
16
ou mais empresas durante o mês, significando isto que as parcelas desvestidas de
natureza remuneratória – tais como as indenizatórias – não se incluem, de fato,
naquela base de cálculo.
Por outro lado, considerando, por analogia, os dizeres do caput e do inciso I do
art. 4o do Código Tributário Nacional (“A natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la:
“I – a denominação e demais características adotadas pela lei”), não podemos
ignorar que o nome atribuído a certa verba paga ao trabalhador não é o elemento
mais seguro para se determinar a sua natureza jurídica, ou seja, uma prestação
não terá natureza remuneratória porque denominada “remuneração”, nem
indenizatória porque chamada “indenização”.
Portanto, no caso concreto que ora se examina, insta averiguar se a verba prevista
na cláusula 3a da CCT possui, realmente, natureza jurídica indenizatória, tal como
sugerido pela sua respectiva denominação.
Na página 26 da peça impugnatória, a autuada afirma – e os termos da referida
cláusula 3o, embora não expressamente, parecem corroborá-lo –, que se trata de
indenização devida aos trabalhadores “em razão de período sem reajuste
salarial”. Ou seja, na dicção da defesa, essa prestação foi paga por ter a BRAFER
haver deixado de reajustar os salários de seus empregados ao longo de certo
período anterior à data da celebração da CCT de 2006.
Uma análise meramente superficial do caso pode, de fato, levar à conclusão de
que estamos diante de uma verba indenizatória, porquanto a obrigação de pagá-
la resultou do descumprimento de uma anterior obrigação, qual seja a de
reajustar a remuneração do trabalhador.
Entretanto, se a autuada reconheceu o descumprimento da obrigação de
reajustar o salário de seus empregados – e este reconhecimento está implícito na
assunção da obrigação positivada na cláusula 3a da CCT –, parece-nos que, em
realidade, seu dever consistia, pura e simplesmente, em pagar retroativamente as
importâncias correspondentes ao reajustamento a que não procedeu
oportunamente.
Até porque, ao menos em relação aos trabalhadores ainda em atividade na
empresa, não haviam desaparecido as condições materiais e/ou temporais que
possibilitassem a ela pagar essas diferenças salariais, não havendo, assim, ensejo
para qualificar a verba em tela como “indenizatória”.
Em suma, o que o sujeito passivo está a chamar de “indenização especial”, para
nós não é outra coisa que não diferença salarial paga extemporaneamente,
ressaltando-se – embora desnecessariamente – que a extemporaneidade do
respectivo pagamento é irrelevante para a determinação da natureza jurídica
dessa verba.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
17
Neste contexto, é óbvio que também não possui importância alguma o fato de o
pagamento ter se dado “de forma pontual e transitória”, nem o de que, como já
alhures pontuado, o § 8o da cláusula 3a da CCT afirma a não incorporação dessa
verba à “base incidência trabalhista ou previdenciária”.
Pelo exposto, concluímos que a exigência em questão deve ser mantida.
▫ Gratificação especial O sujeito passivo alega que esta verba também não se
tratou de contraprestação ao labor, mas, ao contrário, “representou indenização
especial concedida aos empregados da Autuada pela perda de lazer ou descanso
em período de férias”, isto é, “indenização para compensar o prejuízo que os
trabalhadores tiveram com o labor em férias”, semelhante, mutatis mutantis, à de
que trata a Súmula no 125 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ressaltamos, preliminarmente, que não identificamos na Convenção Coletiva de
2006 referência alguma à prestação em tela, de modo que as informações de que
dispomos a respeito dela são, unicamente, as trazidas pela defesa.
Pois bem, tais informações, como já visto, são no sentido de que esta “gratificação
especial” foi paga aos empregados que prestaram serviços à BRAFER durante o
período em que gozavam férias, e seu escopo foi indenizá-los pela “perda de lazer
ou descanso” naquele lapso temporal.
Neste sentido, salvo juízo melhor do que o nosso, trata-se de verba que cumpre
função semelhante à de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho
– C.L.T., que assim preceitua:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias
a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria
devida nos dias correspondentes.
É claro que a função, como fizemos questão de ressaltar, é apenas semelhante,
eis que a conversão prevista no art. 143 do diploma celetista traduz-se numa
faculdade do empregado, enquanto o trabalho prestado durante o período de
férias, a que alude a defesa, decorre, ao que parece, de necessidade da empresa.
Seja como for, dois motivos impõem o não acolhimento da pretensão aqui
deduzida pela autuada.
O primeiro e o mais significativo deles está em que a empresa não comprovou o
próprio fato que alega, ou seja, não demonstrou nos autos que os pagamentos
em questão foram, realmente, efetuados por conta do trabalho prestado por
empregados durante o período em que se encontravam em férias.
Além disto – e aqui está o segundo motivo –, também não foi realizada prova de
que esse fato se subsume a uma das hipóteses descritas nos art. 143 e 144 da
C.L.T. e, por conseguinte, a qualquer das situações ventiladas nos seguintes
dispositivos da Lei no 8.212/91:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.364 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721685/2010-53
18
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; (...)
e) as importâncias: (...)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Desta forma, outra não pode ser a decisão desta 16a Turma, senão a de que deve
ser mantida a exigência fiscal ora controvertida.
▫ Indenização especial Encerrando o item 5.2 de sua impugnação, a autuada
afirma que no tocante a esta rubrica, prevista na cláusula 22a da CCT, se constata
o maior e mais grave equívoco cometido pelo Auditor Fiscal, pois, “conforme
demonstram cabalmente os documentos ora anexados, quando a essa verba, a
Autuada efetivamente recolheu a contribuição previdenciária social devida”, fato
que enseja a nulidade total do Auto ora impugnado.
A exemplo do que se deu em relação à rubrica “Abono de férias”, abordada
algumas linhas acima, simples leitura do item 4.1 do REFISC e de seu Anexo I é
suficiente para evidenciar que a fiscalização não incluiu os valores dessa
“Indenização especial” nas bases de cálculo das contribuições lançadas.
Revejamos, uma vez mais, a imagem do referido item:
Assim, a presente alegação da defesa se revela improcedente, não merecendo
maiores considerações por parte deste relator.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violações à Princípios Constitucionais, bem
como da matéria afeta a RFFP e na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir
o pedido de perícia e de concessão de novo prazo para juntada de documentos e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 831
DF CARF MF
Original